Tribunal: TJDFT
Processo: 0721250-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0721250-67.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELLEN PONTES HIRAGI RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE CURSOS, PROJETOS E PESQUISAS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que, depois de conceder prazo para a executada garantir o juízo, rejeitou embargos opostos em razão de a executada não ter atendido a determinação (ID 60732287). Ao rejeitar os embargos, o Juízo determinou ao exequente a atualização do débito e deferiu medidas constritivas. Portanto, não foi proferida sentença, já que não foi finalizada nenhuma fase do processo ou extinta a execução (art. 203, §1o, do CPC). Assim, contra decisão interlocutória proferida em execução, o recurso adequado é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 80 do Regimento Interno. O agravo de instrumento é distribuído e processado de forma autônoma, não interferindo no curso do processo, que não foi extinto. Portanto, o recurso inominado não poderá ser conhecido. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Requer o provimento integral do recurso para reformar a decisão e acolher integralmente os embargos à execução. Foram apresentadas contrarrazões. II. Nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, "da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado". Logo, em observância ao princípio da taxatividade, o recurso inominado interposto não pode ter por objeto decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de previsão legal. Ressalta-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo, nem tem natureza terminativa. III. Outrossim, conforme o enunciado da Súmula n. 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do DF, contra atos praticados no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar danos irreparável ou de difícil reparação, cabe agravo de instrumento. Desse modo, em razão da incompatibilidade de procedimento não se há de falar em aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. IV. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1324735, 07103208720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1285483, 00015745320148070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1871557, 07375122420218070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE: CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 43577549 a 435775522 e 45127152 a 45128971). 2. Recurso inominado interposto em face da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada e determinou o prosseguimento do feito. 3. O recurso inominado é cabível em face de sentença, consoante previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95. 4. A decisão ora recorrida, contudo, não põe fim à fase cognitiva, nem extingue a execução (art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC), de modo que possui natureza de decisão interlocutória. Assim, desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, bem como do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 5. A esse respeito, já se manifestou o c. STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). 6. Sobre o tema é pertinente destacar as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, a seguir transcritas: "Caso a decisão coloque fim à fase de cumprimento de sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, §1o, do Novo CPC, uma sentença, recorrível pelo recurso de apelação (art. 1.009, caput, do Novo CPC)". E continua: "Note-se que o único critério válido para determinar o recurso cabível é o efeito da decisão impugnada em termos de extinção ou prosseguimento do cumprimento de sentença." (in Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., Editora JusPodivm, página 1281, 2016). 7. Diante da previsão legal expressa quanto ao recurso cabível na hipótese, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto caracterizado o erro grosseiro[1]. 8. Demais disso, o Agravo Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do Recurso Inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC[2]. 9. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade (cabimento), o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, III, do CPC. 10. Recurso não conhecido. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] Nesse sentido: Acórdão 1432898, 00008574020158070005, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. [2] Precedente: Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1698404, 07038710820228070017, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ENUNCIADO FONAJE 143. NÃO APLICAÇÃO. NÃO DECLARADA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser manifestamente inadmissível. Alega que embora o recurso inominado tenha sido interposto em face de decisão interlocutória, foi induzida a erro pelos relatores dos agravos interpostos. Enfim, ressalta o princípio da instrumentalidade das formas, sendo que não ocorreu nenhum equívoco ou erro grosseiro no recurso interposto, devendo este ser conhecido em respeito ao duplo grau de jurisdição. Assim, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de negativa, que o agravo interno seja provido para conhecer o recurso inominado interposto. 2. Recurso próprio (art. 32, RITRJE) e tempestivo. 3. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. 4. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs recurso inominado não conhecido, porquanto tenha sido interposto em face da decisão proferida pelo juízo de origem em apreciação aos embargos à execução apresentados pela ora agravante. 5. Estabelece o artigo 41 da Lei 9099/95: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado." 6. Portanto, constata-se a partir da leitura do dispositivo legal que não cabe recurso inominado de decisão interlocutória que não conheceu dos embargos à execução. Inclusive, não obstante a parte agravante argumentar que o recurso inominado deveria ser conhecido face a alegação de que foram opostos embargos à execução, que seria o instrumento adequado naquele momento processual, destaca-se que a mera nomenclatura utilizada pela parte recorrente não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do instituto, sendo que os embargos à execução devem ser interpostos em execuções de título extrajudicial. A peça impugnatória equivalente, no cumprimento de sentença, é a impugnação ao cumprimento de sentença, como nos ensina o art. 515, § 1o, do CPC, sendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não tem natureza extintiva. Tanto que, a parte final da decisão determina o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo a parte credora indicar bens passíveis de penhora. 7. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 do CPC), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução dos autos. No que se refere à aplicação do Enunciado FONAJE n. 143 ("A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado."), esclareça-se que, em regra, a decisão que aprecia os embargos não põe fim à execução. No caso dos autos, os embargos à execução não foram conhecidos por serem intempestivos. Registre-se que não houve penhora de bens, pagamento do débito ou segurança do juízo, o que indica, indubitavelmente, o prosseguimento da execução. 8. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1626133, 07076405220218070019, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO NÃO TERMINATIVA - RECURSO INOMINADO - NÃO CABIMENTO - ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios dispõe que "cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". 2. Ademais, o art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal preconiza que caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública. 3. No caso dos autos, o réu manejou recurso inominado para veicular seu inconformismo contra o ato judicial de ID Num. 25383555, exarado em fase de cumprimento de sentença e pelo qual a MM. Juíza de origem, ao tempo em que rejeitou os embargos à execução, intimou o credor para que indicasse bens do devedor passíveis de penhora, uma vez que o valor anteriormente penhorado era insuficiente para a quitação do débito. 4. Sobressai, portanto, o caráter não terminativo da decisão atacada, posto que não pôs fim ao cumprimento de sentença, que prosseguiu para a tentativa da completa satisfação da dívida. 5. Restou evidente, portanto, a inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, na medida em que o recurso cabível não seria o recurso inominado, mas sim, agravo de instrumento. 6. Nesse cenário, o não conhecimento do recurso é a medida de justiça, dado o erro grosseiro configurado. 7. RECURSO NÃO CONHECIDO. 8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, porque, se fixado em percentual do valor da causa resultaria em valor excessivo. (Acórdão 1342782, 07005191220218070006, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA